Tribunal: TJSP
Processo: 1001021-74.2020.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Em comum / De fato
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SENTENÇA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA E JULGOU EXTINTO O FEITO, NOS TERMOS DO ART. 487, II, DO CPC. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA, RECUPERANDA, QUE BUSCA A COBRANÇA DA DIFERENÇA DE VALORES RELATIVO A BEM IMÓVEL ALIENADO À PARTE RÉ. INCOMPETÊNCIA DAS CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL. REDISTRIBUIÇÃO PARA UMA DAS SUBSEÇÕES DE DIREITO PRIVADO DO TJSP.